Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-25.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013802-25.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHEISON GUSTAVO GONCALVES - CPF: 061.927.111-60 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013802-25.2020.8.11.0015

APELANTE: DHEISON GUSTAVO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS/RAZÕES DEMONSTRADAS – FUGA APÓS TENTATIVA DE ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 48G DE MACONHA, DICHAVADOR, PAPEL FILME E R$ 190,00 EM ESPÉCIE FRACIONADOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério Schietti, “
decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública
” [STJ. AgRg no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Comprovada a localização de 8 (oito) porções de 48g de maconha e petrechos comumente utilizados para a mercancia, somado às conversas obtidas por meio de eletrônico, as quais comprovam a comercialização de ilícitos, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013802-25.2020.8.11.0015

APELANTE: DHEISON GUSTAVO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dheison Gustavo Gonçalves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa
busca a absolvição por insuficiência probatória, “
pois incidente a ilegalidade da busca pessoal e ausência de justa causa para ingresso em domicílio, o que, consequentemente, torna ilegal todas as provas decorrentes, resultando no esvaziamento da prova de materialidade do crime, aliado ao fato de que não houve comprovação de atos de traficância e o entorpecente apreendido é de quantidade compatível com a destinação de consumo próprio
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013802-25.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Dheison Gustavo Gonçalves
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

“
Consta do incluso auto de Inquérito Policial que no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 18h03, na rua Central, bairro Novo Jardim, em Sinop/MT, o denunciado
DHEISON GUSTAVO GONÇALVES
transportou, guardou e tinha em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, em formato de pequenos tabletes, que somaram massa bruta total de 48,0 g (quarenta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, uma equipe militar durante rondas pelo bairro Vila Mariana avistou um veículo VW gol, de cor vermelha, com três ocupantes em fundada suspeita.

Diante disso, os militares se aproximaram do veículo para efetuar abordagem, porém os suspeitos empreenderam fuga pelas ruas do referido bairro, desobedecendo todas as ordens de parada emanadas.

Ato contínuo, no bairro Novo Jardim, o condutor do veículo, identificado como Kledson, perdeu o controle e veio a colidir em um morro de terra, oportunidade em que foi realizada a abordagem policial e em seguida a busca veicular, onde logrou-se encontrar dentro do porta-luvas, 03 (três) porções de maconha e R$ 190,00 (cento e noventa reais) em notas fracionadas.

Em entrevista com os suspeitos, o indiciado DHEISON, proprietário do veículo, declarou que o entorpecente lhe pertencia.

Posteriormente, os milicianos se deslocaram até a residência do imputado e localizaram em seu quarto, dentro da gaveta de uma cômoda, outras 05 (cinco) porções de maconha, além de 01(um) rolo de plástico filme.

Questionado sobre os entorpecentes, o indiciado expôs que enquanto jogava futebol em uma quadra do bairro, uma pessoa de vulgo “Bestão” pediu para que guardasse 01 (um) tablete de 500 g (quinhentas gramas) de maconha, tendo aceito a proposta pois receberia em troca algumas porções para vender. Após algumas horas, uma pessoa de nome Wellington buscou a droga.

Conforme laudo preliminar, as 08 (oito) porções de maconha encontradas em poder do denunciado DHEISON totalizaram massa bruta de 48g (quarenta e oito gramas), todas destinadas ao comércio ilícito.

Ante ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denúncia
DHEISON GUSTAVO GONÇALVES
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
Dheison Gustavo Gonçalves
, como incurso na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em decisão assim exarada:

“(...)
I - DO RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente ação penal em face de
DHEISON GUSTAVO GONÇALVES,
qualificado às fls. 26/28 e denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/06, conforme denúncia que segue: (...).

A denúncia (fls. 125/127) veio acompanhada de inquérito policial no 197/2020 (fls. 04/65), contendo auto de prisão em flagrante às fls. 05, boletim de ocorrência de fls. 06/09, termo de apreensão de fls. 13, qualificação às fls. 26/28, laudo preliminar de constatação de droga de fls. 38/39, laudo pericial dos celulares apreendidos realizado pela POLITEC às fls. 163/167, laudo pericial definitivo às fls. 189/194.

Adotou-se o procedimento da Lei no 11.343/2006.

Em sede de audiência de custódia, conforme decisão de fls. 44/46, foi homologada a prisão em flagrante do réu e convertida em prisão liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Notificação do réu a fls.141.

Defesa preliminar ofertada as fls. 152.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 174), oportunidade na qual foi designada audiência de instrução e julgamento. Prova oral e interrogatório do réu às fls. 195/199, tendo sido inquiridas as testemunhas Alexsandro da Cruz e Felipe Machado Costa Neto, policiais militares condutores da prisão, e Kledson Matheus Castro Ferreira e Kleverton Marcos Castro Ferreira.

Em sede de memoriais apresentados às fls. 205/224, e diante da confissão em sede de audiência, o ilustre membro do Ministério Público requereu pela procedência da ação, de forma que a condenar o réu pelo art. 33 da Lei de Drogas, nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa apresentou memoriais às fls. 228/238, nos quais pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas angariadas por meio de abordagem ilícita e invasão veicular, por entender não existir fundada suspeita no presente caso. No mérito, diante da confissão do réu em sede de interrogatório judicial, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis relacionadas ao réu. Pleiteou também pelo reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão, e em terceira fase, pelo reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO
(...)

II.B. Do mérito

A ação comporta procedência.

Com efeito, de acordo com a prova colhida nos autos, é possível editar um decreto condenatório no que tange ao crime de tráfico de drogas, conforme fundamento a seguir.

II.B.1. Da materialidade

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do contendo auto de prisão em flagrante às fls. 05, boletim de ocorrência de fls. 06/09, termo de apreensão de fls. 13, qualificação às fls. 26/28, laudo preliminar de constatação de droga de fls. 38/39, laudo pericial dos celulares apreendidos realizado pela POLITEC às fls. 163/167, laudo pericial definitivo às fls. 189/194, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
maconha
, substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 3.14.2020.70332-01, foram encontrados em posse do réu, bem como em depósito na sua residência,
8 (oito) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como “maconha”, em formato de pequenos tabletes, que somaram
massa bruta total de 48g (quarenta e oito gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II.B.2. Da autoria

A autoria é certa no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha Felipe Machado Costa Neto, Policial Militar
, ratificou o boletim de ocorrência. Relata que, no dia dos fatos, estavam fazendo rondas na região do Complexo, quando avistaram um veículo com dois indivíduos dentro. Ao darem sinal de parada com a viatura, pela ativação da sirene, tal ordem foi desobedecida pelo condutor do veículo, momento no qual empreenderam fuga, e mais adiante, em outro bairro, perdeu o controle e bateram o carro em um barranco. Ao realizarem a abordagem, localizaram no interior do veículo duas porções de maconha. Após isso, o acusado Dheison relatou que a droga seria dele, e que em sua casa teria mais. Disse que teria pego a droga com o “Bestão” em troca do recebimento de outras quantidades para que pudesse revender e auferir lucro. No quarto do réu foram localizadas mais porções de maconha. Relata que não era o réu quem conduzia o veículo. Disse que o que motivou a abordagem foi a desobediência quanto à ordem de parada da polícia, bem como o local, que é característico de tráfico de drogas. Não sabe dizer exatamente qual a distância da fuga até a batida do carro. Disse que tinham três pessoas no carro, e que não se recorda aonde, exatamente, foi encontrada a droga no veículo, mas que foram tiradas fotos do momento da apreensão.

Em sentido semelhante, a
testemunha Alexsandro da Cruz, policial militar
inquirido em Juízo, corroborou o depoimento do colega. Relatou que, no dia do ocorrido, a viatura estava em rondas no bairro que era conhecido pela mercancia de entorpecentes. Quando dada a ordem para encostarem o veículo, empreenderam fuga, vindo a colidir o veículo mais adiante em um barranco de terra, momento no qual realizaram a busca no veículo e localizaram drogas. Em confissão extrajudicial, confessou aos policiais que teria pego as drogas com um amigo do futebol de vulgo “bestão”, e que este teria prometido outras quantidades de droga como forma de pagamento para que auferisse lucro com a venda destas. Em revista na residência do réu foram encontradas mais drogas. Disse que o réu confirmou serem dele as drogas encontradas no veículo.

A
testemunha Kleverton Marcos Castro Ferreira, vulgo “Gu”,
era uma das duas outras pessoas que estavam no carro no momento do flagrante. Relatou que de fato estavam indo até o rio fumar, quando fugiram da polícia e desobedeceram a ordem de parada do veículo, e que na revista de sua casa não foi encontrada nenhuma droga. Confirmou que o réu confessou ter mais drogas em depósito na sua residência, que tinha “mais um Brown” guardado lá. Disse que depois de passarem na casa do Dheison e foram levados à delegacia. Relata que empreenderam fuga porque não queriam “levar um enquadro”, e que as quantias de droga relatadas pelos policiais no momento da abordagem veicular não eram deles, que estavam “só com um filo”. Disse que não agrediram ele, mas não sabe do Dheison, mas acredita não o agrediram.

A
testemunha Kledson Matheus Castro Ferreira, vulgo “Gordo”, irmão da testemunha Kleverton,
era uma das duas outras pessoas que estavam no carro no momento do flagrante. Relata que, no dia dos fatos, estavam indo para o rio, com o Dheison dirigindo, quando foram abordados pela viatura e bateram o carro logo em seguida. Disse que nem tinha droga no carro, que só tinha um “dichavador” e mais nada. Que a polícia veio para incriminar, com drogas deles e jogaram lá. Disse que pegaram o Dheison de canto, com a boca sangrando, deixando ele e o irmão Kleverton na viatura. Relata que não sabe o que aconteceu lá dentro. Que foram algemados nas mãos e nos pés, e que levaram o Dheison sozinho para dentro da casa, não sabendo dizer o que aconteceu lá. Disse que os policiais implantaram quatro trouxinhas no carro, para incriminar eles. Disse que um dos policiais era conhecido da mãe do Dheison, e que só ele apanhou dos policiais, que ele e o irmão não apanharam. Disse que nenhum dos três tinham habilitação para dirigir, e por isso empreenderam fuga.

Já durante seu interrogatório judicial, indagado pelo Juízo se era traficante, o
acusado Dheison Gustavo Gonçalves assumiu a autoria delitiva
. Relata que no carro tinha um baseado bolado para que fumassem no rio, apenas, e que as três porções que a polícia diz que foram encontradas não eram deles. Em sua casa, disse que tinha mais 03 “balinhas” de 10 gramas, que tinha ganhado para guardar para um rapaz, mas que não era para venda, e sim para uso. Disse que tinha saído de casa e ido para a casa do Kleverton, e que, como o Kleverton antigamente “mexia com droga”, a polícia passava direto ali na casa dele. Disse que o Kleverton era visado por esses policiais do GAP, e que quando era avistado por eles, o Kleverton sempre era abordado e apanhava dos policiais. Disse que depois de baterem o carro, o policial amarrou as pernas e mãos para trás, e que levou um chute na cara dos policiais. Relata que a foto que os policiais acostaram estava no seu celular, de um dia antes do ocorrido, mas que não tinha mais aquela quantidade de droga em sua posse. Que encontraram apenas as 30g no seu quarto, na gaveta. Disse que no carro tinha menos de 2g no dichavador. Relata que as drogas que tinha em depósito seriam para consumo, que vender 30g “não compensa” porque é muito pouco dinheiro.

Pela análise das mesmas há indícios claros da traficância praticada pelo réu.

Com efeito, a droga apreendida, juntamente às circunstâncias que se desenvolveram os fatos, além do laudo pericial realizado nos celulares apreendidos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu. Por fim, o réu efetivamente confessou a prática do crime relatado na denúncia. Em que pese o réu negue que possuía drogas para fins de traficância,
fato é que ele praticou ao menos uma das ações delimitadas no tipo penal, qual seja, guardar
. Às perguntas do Juízo e da Promotoria,
o acusado confessa que guardou a droga para uma pessoa denominada Bestão em troca de entorpecentes
. Ou seja, ainda que negue a droga era para a conduta de vender, praticou a conduta guardar, porquanto a realizou em contraprestações de drogas.

Inclusive, conforme demonstrado cabalmente nas conversas colacionadas aos memoriais acostados pelo Parquet, mediante perícia no 2.10.2021.45905-01 ID: 68676281 realizada no celular do réu, apreendido no dia dos fatos, extraiu-se outras informações que reforçam a prática do delito. No dia 01/09/2020,
dois dias antes dos fatos narrados na denúncia
, o acusado troca mensagens com a linha telefônica 6696452108 (MC), negociando a venda de 350 gramas de entorpecentes. No dia 02/09/2020, um dia ante de ser preso, o acusado encaminha mensagens uma pessoa chamada Wesley Fergs oferecendo drogas.

Portanto, a negativa do réu de que as drogas não fossem para comércio se mostra totalmente incoerente, corroborando ainda mais o pleito condenatório do Ministério Público.

É certo que as narrativas das testemunhas policiais se mostraram coesas e coerentes desde a fase de inquérito policial e foram devidamente amparadas pelas demais provas documentais produzidas, demonstrando claramente que o réu tinha entorpecentes em depósito com o intuito de comercializar para terceiros.

Restou comprovado que tais entorpecentes eram destinados à comercialização, conforme perícia realizada no celular do réu contendo conversas na qual negociava a mercancia destes, sendo um total de
08 (oito) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como “maconha”, em formato de pequenos tabletes, que somaram
massa bruta total de 48g (quarenta e oito gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento”
(STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

Ainda, vejamos a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da validade dos depoimentos policiais: (...).

De outro giro, não merece acolhida a negativa de autoria lançada pelos acusados em Juízo, pois a prova testemunhal, os apetrechos típicos da mercancia de entorpecentes, o laudo definitivo de constatação de drogas acostado às fls. 97/99 e a denúncia recebida pela polícia são uníssonos quanto à destinação da substância entorpecente apreendida em seu poder, qual seja, destinada a entrega de consumo de terceiros, o que caracteriza, segundo o disposto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Nesse prisma entendeu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: (...).

Assim, a negativa do réu não encontra eco no contexto probatório, a luz da análise da prova testemunhal, circunstancial e da forma como a droga estava embalada, indicando revenda para terceiros.

Registro que suas alegações, nitidamente industrializadas, são um nítido artifício na tentativa de enlear a ação penal e, com isto, furtarem-se de um édito condenatório.

Suas versões não convencem!

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor do acusado, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros do réu a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando astênica a prova neste sentido. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria ao réu. O feixe de provas aponta na mesma direção, portanto, caracterizado o tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
(in Processo Penal, 2a ed.,Atlas,1992,Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

A jurisprudência é pacífica acerca do tema: (...).

Como visto, os elementos de prova acima salientados, são provas e indícios claros do cometimento do crime, que, juntamente da confissão judicial, permitindo concluir que o acusado praticou o crime tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, razão pela qual sua condenação é medida que se impõe.

Ainda, a confissão parcial do acusado de que mantinha droga em depósito para indivíduo de vulgo “Bestão”, em troca de quantias para revenda e obtenção de lucro, tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que ‘A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza’, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ainda, em nosso Sistema Processual Penal vigora o princípio do livre convencimento do Juiz, e não o das provas tarifadas. Uma vez obtidas (provas) licitamente no inquérito policial, e não ilididas na instrução, servem ao convencimento, pois, dando embasamento ao édito condenatório.

Outrossim, não há que se falar em valor relativo da confissão judicial, já que no caso dos autos está amparada nos demais elementos probatórios, como a prova oral e pericial. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Sobremais, a confissão foi confirmada pelos demais elementos de convicção do processo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.
(...)”.

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, sob a alegação de ausência de fundadas suspeitas/razões a justificar tanto a revista veicular como a domiciliar.

A referida tese foi rechaçada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos seguintes termos:

“
II.A. Da preliminar de nulidade alegada pela Defesa

De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista não vislumbro vícios procedimentais relativamente à abordagem veicular e domiciliar realizada pela guarnição.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do CPP).

Vejamos: (...).

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, conforme narrado,
o réu estaria circulando com duas outras pessoas em bairro típico de traficância, o que levou os policiais a darem sinal de parada ao veículo, sinal este que fora desobedecido, sendo empreendida fuga pelo condutor do carro
, o que, por si só, já motiva a abordagem veicular, pessoal e domiciliar realizada, pois a desobediência à ordem policial já qualifica fundada suspeita apta a justificar revista pessoal e veicular.
Em razão da apreensão, neste momento, de drogas em posse do réu, justifica-se também a busca domiciliar realizada, uma vez que o crime de tráfico possui, além da elementar de “trazer consigo”, a figura do “ter em depósito”
, por se tratar de crime permanente cujos efeitos se prolatam no tempo, de forma que o estado de flagrância era latente e permissivo para a entrada na residência do réu, aonde, inclusive, foram encontrados mais entorpecentes, conforme confessado extrajudicialmente pelo réu aos policiais no momento do ocorrido.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa derivada da fuga realizada pelos suspeitos quando ordenados para encostarem o veículo. Tanto estava amparada a guarnição na realização das buscas pessoas e domiciliares, que ao ingressarem na casa do réu, foram encontradas mais substâncias entorpecentes, conforme a elementar “ter em depósito” do artigo 33 da Lei de Drogas, o que qualifica o estado de flagrância necessário a amparar a abordagem policial.

Por fim, vislumbro regularidade nas abordagens devido ao fato de que o relato dos policiais se deu no mesmo sentido da confissão do réu, a qual não pode ser desconsiderada de forma alguma para fins de prolação da decisão de mérito.

Neste sentido, inclusive, também se manifestou o Supremo Tribunal Federal: (...).

Recentemente, o STF aclarou ainda mais o seu entendimento, como se percebe no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 229.514/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde a 2a Turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator, onde destaco o seguinte trecho: (...).

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa. Note que, semelhante ao julgado colacionado, o réu empreendeu fuga quando ordenado pela polícia para encostarem o veículo, posteriormente colidindo o carro em um barranco, atitude esta que, por si só, justifica a revista dos suspeitos que buscaram se evadir da abordagem policial.

No mais, o presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito
”.

Consoante a narrativa contida no boletim de ocorrência, a abordagem de
Dheison
se deu da seguinte maneira:

“
Esta GUPM do Grupo de Apoio realizava rondas pelo bairro Vila Mariana quando avistou um veículo com três ocupantes em fundada suspeita. Que, ao aproximarmos para a abordagem,
os suspeitos empreenderam fuga pelas ruas do referido bairro
, desobedecendo todas as ordens de parada emanadas.

Em dado momento, já no bairro Novo Jardim o suspeito Kleidson, condutor do veículo, perdeu o controle do mesmo, vindo a colidir em um morro de terra, sendo possível realizar a abordagem policial.

Durante a busca veicular, foram localizadas três porções de substância análoga à maconha. Durante entrevista, o suspeito Dheison Gustavo relatou ser o dono do entorpecente localizado no veículo e que, em sua residência, ainda haviam mais porções para venda.

Diante do flagrante delito, esta GUPM deslocou até a residência do suspeito Dheison Gustavo e localizou no quarto do suspeito, dentro da gaveta de uma cômoda, outras cinco porções de substância análoga à maconha, perguntado sobre a origem do entorpecente, o suspeito Dheison Gustavo respondeu que, enquanto jogava futebol na quadra do bairro, uma pessoa com o apelido de ‘Bestão’, ao qual ele não sabe dizer o nome, veio até ele e pediu para que ele guardasse um tablete de 500 gramas de maconha.

Disse também que aceitou a oferta mediante receber algumas porções de maconha para ele mesmo vender e que, após pegar o tablete, ficou com o mesmo durante algumas horas, até que alguém, de nome Wellington, foi buscar o entorpecente.

Diante do exposto, esta GUPM deu voz de prisão aos suspeitos e os encaminhou à delegacia de Polícia Civil. O suspeito Dheison apresenta lesão devido à colisão do veículo durante o acompanhamento
”.

Ouvidos em sede judicial, os PMs Filipe Machado Costa Neto e Alexsandro da Cruz ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério Schietti, “
decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública
” [STJ. AgRg no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Nesse contexto, oportunas são as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes: “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” [STF. RHC no 229.514/PE. Julgado em: 28/8/2023].

In casu
, os elementos fáticos-probatórios constantes demonstram que, ao avistar a aproximação da guarnição, o apelante empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada emanada pelos policiais militares, e foi abordado apenas após colidir seu veículo.

Na busca veicular os policiais militares localizaram 3 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente
18g
(dezoito gramas), e 1 (um) dichavador. Na sequência, após terem sido apreendidos os entorpecentes no veículo do apelante, os policiais se deslocaram à sua residência, onde apreenderam 5 (cinco) porções de maconha, com
30g
(trinta gramas), um rolo de plástico filme e R$ 190,00 (cento e noventa reais) fracionados.

Dessarte,
não prospera
a alegação de ilicitude da abordagem policial, haja vista que o contexto fático que
antecedeu
a providência tomada pelos agentes estatais
indicou
a existência de
fundada suspeita
de que o réu estivesse na posse de algum ilícito.

O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

“
III - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que, após ordem de parada direcionada ao veículo do agravante, motivada em razão de ter sido ele reconhecido por ser alvo de diversas denúncias de traficância,
ele empreendeu fuga
, após deixar mulher e criança saírem do veículo, desrespeitando as sinalizações de trânsito e colocando em risco os transeuntes dos locais por onde passava, bem como quase atropelando os policiais. Ao fim, após ter saltado do veículo ainda em movimento, pulando no rio, os policiais efetuaram
busca veicular
, apreendendo no console do automóvel
28
(vinte e oito)
eppendorfs
contendo "
cocaína
", 01 (uma) pedra em estado bruto da mesma substância, além da quantia em dinheiro de R$ 690,00 e um aparelho celular,
de modo que não há que se falar em ausência de fundada suspeita para a busca veicular
. Precedentes.

IV - Na sequência,
após terem sido apreendidos os entorpecentes no veículo do agravante, os policiais se deslocaram até a sua residência
, a qual estava com as portas abertas e com forte cheiro de entorpecentes, onde foram apreendidas
03
porções de
maconha
,
03
porções de
haxixe
,
01
porção de "
cocaína
", dois aparelhos celulares, um álbum com diversas fotografias e a quantia em dinheiro de R$ 9.839,00 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais) em notas diversas, a consubstanciar as fundadas razões de que estava sendo perpetrado delito permanente no local, legitimando o ingresso no domicílio
” [STJ. AgRg no HC 903090 / SP. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 18/6/2024. DJe: 24/6/2024].

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na atuação dos agentes estatais e não há falar em ilicitude da prova, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Em relação à tese de que “
não houve comprovação de atos de traficância e o entorpecente apreendido é de quantidade compatível com a destinação de consumo próprio
”, consigno que, a partir de uma perícia realizada no celular do apelante, foi possível identificar trocas de mensagens entre
Dheison
e prováveis clientes, nas quais ele negocia a venda de entorpecentes,
in verbis
:

“
No dia 1o/9/2020,
dois dias antes dos fatos narrados na denúncia
, o acusado troca mensagens com a linha telefônica 6696452108 (MC), negociando a venda de 350 gramas de entorpecentes:

- Ntv fii
(na atividade, filho).

- E os 300?

- Quantas g vem pra nós?

- Mensagem deletada.

- Dmr
(demorou).

- Tem como pegar hj?

- Ave.

- Mas vou pegar amanhã, hora que eu sair do trampo.

- Certeza.

- Segura?

- Dmr
(demorou).

- Vamo aí resgata.

- Aqueles 300.

- Dmr fml.

- Tá vindo já?

- Sim.

- Em, separa mais 50.

- 350 pra nós.

- Tamo passando o São Cristóvão fml.

- To aq no meu.

- Na frente da casa.

- Dmr, tamo indo aí.

- 10mnt tamo aí na frente.

- Corolla prata
”.

“
Ainda, no dia 29/08/2020, próximo do dia dos fatos, o imputado negocia drogas com a linha telefônica 6699372427, pessoa denominada Negueba:

- Iai?

- Tem chá aí?

- Quantos?

- 20.

- Tem aq dois fino.

- De 20.

- É 2 fino.

- O q loko?

- C n quer 20$ noia.

- Sim.

- Tão otr.

- 2 fino.

- Vou aí pega então.

- Tô aqui em casa.

- Blz
”.

“
No dia
03/09/2020
, mesmo dia da prisão em flagrante, o acusado negocia a venda de drogas a linha telefônica 6696641385, denominada “Core Rua Daleia”
:

­
- I ae mano?

- Mano.

- Opa.

- Em mano, não solta um braw pra mi paga vc agora no meu pagamento, é certeza, mano.

- Dia 5???

- É mano.

- Tem como?

- E ai, mano?

- Tem como passar aí agora pra pegar?

- Eu vô de moto.

- Lá no mesmo lugar
”.

Diante desse cenário, considerando todas as provas produzidas, mostra-se injustificável o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de
Dheison Gustavo Gonçalves
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024